Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR N° 769/2008. MAIOR DE IDADE INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. TERMO INICIAL DA PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO RETROATIVO. IRMÃO BENEFICIADO COM VALOR INTEGRAL. MESMO NÚCLEO FAMILIAR. PAGAMENTO INDEVÍDO.
1. A Lei Complementar Distrital 769/2008, em seus artigos 12, 13, 14, 30 e 30-A, instituiu o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, ao qual são filiados obrigatoriamente todos os servidores do Distrito Federal, garantindo o direito ao dependente inválido, ainda que maior de idade, receber pensão por morte enquanto durar a invalidez.
2. No caso, mostra-se incontroverso o fato de que, a contar do requerimento administrativo, os réus vêm garantido ao 2o Autor, LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO, o pagamento da pensão por morte em seu valor integral. O valor pago a título de benefício para o referido único beneficiário representa a pensão em sua integralidade, ou seja, caso houvesse sido observado o direito do 1o autor ao recebimento da pensão, este valor não seria diferente, mas apenas estaria sendo pago de forma rateada, na proporção de 50% para cada um dos autores.
3. Os apelantes tentam convencer que o fato de o 2o autor ter recebido de forma exclusiva a totalidade da pensão por morte não retira do 1o autor o direito ao recebimento das prestações retroativas, desde o requerimento administrativo, tendo em vista que o beneficiário menor de idade não necessariamente utilizou tais valores para o sustento do maior inválido. Por sua vez o DISTRITO FEDERAL e a IPREV sustentam que tais valores foram pagos, independentemente de ter sido direcionado apenas ao 2o autor, ao mesmo NÚCLEO FAMILIAR, razão pela qual o pagamento de forma retroativa configuraria enriquecimento ilícito.
4. Cuida-se de verbas públicas, as quais possuem caráter de indisponíveis, prezando-se pelo princípio da coletividade, legalidade e supremacia do interesse público sobre o privado. Nesse raciocínio, fica justificado a alteração promovida pelo juízo de primeiro grau, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, para retificar o termo inicial para pagamento da pensão por morte. Assim, o judiciário deve agir com especial cautela no tratamento das verbas cuja origem seja o erário, em observância ao Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público.
5. Não se pode negar que os dois autores, em que pese pessoas diferentes, são irmãos e pertencem ao mesmo NÚCLEO FAMILIAR, inclusive moram no mesmo endereço, e vivem sob os cuidados do pai, Sr. Antônio de Pádua Ramalho Brasileiro. Assim, mostra-se evidente que a condenação para que os réus procedam ao pagamento das pensões retroativas ao 1o autor representaria evidente enriquecimento ilícito, por repetição no recebimento de 50% do benefício previdenciário à mesma família.
6. Os próprios autores reconhecem que, diante da negativa na esfera administrativa quanto ao rateio da pensão, o sustento do 1o autor esteve garantido pelos valores recebidos pelo 2o autor. Nas suas palavras “o primeiro autor é pessoa incapaz (retardo mental grave), não exercendo qualquer atividade remunerada, dependendo financeiramente, exclusivamente da pensão por morte de sua genitora, VERA MARLENE DE OLIVEIRA, recebidos pelo irmão, segundo Autor, no qual, é estudante, contando com 18 anos, e também não exerce atividade remunerada”.
7. Caso contrário, estar-se-ia ratificando a possibilidade de os dependentes permanecerem, durante anos, recebendo a pensão no valor integral em nome de apenas um dos beneficiários, utilizando-a para o sustento de ambos, e, posteriormente, vir à justiça pleiteando o pagamento retroativo de 50% em nome do segundo beneficiário, mesmo que tenha usufruído das quantias anteriormente pagas.
8. Remessa necessária e apelo não providos.